Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-54.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000859-54.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO MAGALHAES FORTUNATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODOLPHO CORREA SILVA

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 09

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE COMPROVAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Bruno Magalhães Fortunato de Souza contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de PicPay Serviços S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A Constituição e o CPC asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.

4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, somente podendo ser afastada diante de provas em contrário.

5. Nos autos, a documentação apresentada (declaração de imposto de renda com rendimentos anuais de R$ 30.370,00, equivalentes a renda mensal inferior a dois salários mínimos) confirma a condição de insuficiência alegada.

6. A negativa da gratuidade na origem não se sustenta, pois não há elementos que infirmem a presunção legal, estando demonstrada a hipossuficiência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em contrário. 2. Rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos autorizam a concessão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000859-54.2025.8.05.9000
, em que figuram como recorrente:
BRUNO MAGALHAES FORTUNATO DE SOUZA
e como recorrida:
PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator